Tribunal: TJBA
Processo: 8041564-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041564-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: ISABEL CRISTINA PINTO PEIXINHO Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE AÇÕES. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E/OU COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA CONTROVÉRSIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO V, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO ÀS GARANTIAS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que apreciou mandado de segurança, nos quais se suscitou a existência de litispendência ou coisa julgada, com fundamento na duplicidade de ações ajuizadas pela mesma parte com idêntico pedido e causa de pedir, consubstanciada na demanda anterior de nº 8091273-71.2021.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: estabelecer se há identidade entre as ações, apta a caracterizar litispendência ou coisa julgada, ensejando a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR: Matérias de ordem pública, como litispendência e coisa julgada, podem ser examinadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive nos embargos de declaração, desde que o exame vise preservar a coerência e integridade da decisão judicial, conforme autoriza o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC. A configuração da litispendência ou coisa julgada exige a presença da tríplice identidade entre as ações — mesmas partes, mesmo pedido e a causa de pedir, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC. Verificada a duplicidade entre o presente mandado de segurança e o processo nº 8091273-71.2021.8.05.0001, que trata da mesma pretensão com mesmo fundamento — transferência para a inatividade com proventos de tenente —, resta configurada a coisa julgada, sendo indevida a rediscussão da controvérsia. A extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, impõe-se como medida de preservação da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da autoridade da coisa julgada, em consonância com os precedentes citados. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041564-65.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargada ISABEL CRISTINA PINTO PEIXINHO e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator., conforme certidão de julgamento. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça